Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Suscita a recorrente que não foi intimada para se manifestar sobre os documentos juntados pelos réus, que serviram de fundamentação para a sentença, bem como não foram ouvidas as testemunhas arroladas, necessárias para a comprovação do pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47927026). Isento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 47927029).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não se verifica, no caso, erro de procedimento quanto ao prazo para réplica, porquanto a autora foi intimada em audiência (ID 47926920) a se manifestar sobre os documentos juntados em contestação no prazo de 2 (dois) dias.
4. Contudo, observa-se que tanto a autora (ID 47926922) quanto os réus (ID 47926924 - pág. 9) apresentaram requerimento tempestivo de prova testemunhal para comprovar suas alegações, o que se mostra necessário em especial para a comprovação dos danos morais alegadamente sofridos.
5. De fato, restou consignado na sentença que “quanto ao pedido de danos morais, estes devem ser devidamente comprovados, o que não é o caso dos autos.” Mostra-se contraditória a decisão que determina o julgamento antecipado, mas julga improcedente o pedido por ausência de provas.
6. Portanto, é necessária a dilação probatória com a produção de prova oral requerida tempestivamente pelas partes. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Nesse sentido: Acórdão 1631608, 07003341320228070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022; Acórdão 1378586, 07148777120208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1203871, 07098228820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.